Tribunal: STF
Processo: RE 662055
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petições nos 11.1054/2024 e 11.7658/2024: a Associação Mercy For Animals Brasil e a Associação Nacional de Advogados Animalistas - ANAA requerem o ingresso no feito na condição de amicus curiae. 



    2. Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil (CPC), o amicus curiae pode ser admitido em demandas judiciais quando (i) houver relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia; e (ii) o requerimento for formulado por pessoa com representatividade adequada. 



    3. Nos termos do art. 138 do CPC, o amicus curiae pode ser admitido em demanda judicial, diante da relevância, da especificidade ou da repercussão social do objeto da demanda. A finalidade última da admissão de amici curiae é a coleta de argumentos especializados, dados técnicos e outros subsídios que facilitem a formação da convicção dos julgadores, razão pela qual se exige que os amici curiae tenham representatividade adequada para se manifestar sobre a controvérsia em questão.



    4.  Por entender presentes os requisitos, DEFIRO os pedidos. Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator